Tribunal: TJSP
Processo: 1000297-41.2025.8.26.0510
Classe: Apelação Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Ferreira da Cruz
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. COTAS CONDOMINIAIS. Sentença terminativa. Adequação. Documentação incapaz de demonstrar, de forma clara e organizada, a origem dos débitos. Inclusão do FAR ao polo passivo, o que se mostra incoerente à luz da documentação exibida pela credora. Fundo que sequer possui personalidade jurídica. Exequente que, ao juntar milhares de páginas de documentos, sem prestar

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. COTAS CONDOMINIAIS. Sentença terminativa. Adequação. Documentação incapaz de demonstrar, de forma clara e organizada, a origem dos débitos. Inclusão do FAR ao polo passivo, o que se mostra incoerente à luz da documentação exibida pela credora. Fundo que sequer possui personalidade jurídica. Exequente que, ao juntar milhares de páginas de documentos, sem prestar as informações especificamente solicitadas pelo magistrado, violou frontalmente o dever de cooperação. Acordo a aparelhar a execução que sequer foi assinado. Carência de título executivo líquido, certo e exigível. Sentença mantida. Recurso desprovido.